Tribunal: TJDFT
Processo: 0048611-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0048611-24.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO EMBARGADO: ENERGIA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE PEDRA GERADORA EOLICA S/A., PONTA DO VENTO LESTE GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE SAO MIGUEL GERADORA EOLICA S/A., MORRO DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., CANTO DA ILHA GERADORA EOLICA S/A., CAMPINA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., ESQUINA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., PONTAL DO NORDESTE GERADORA EOLICA S/A., VENTOS POTIGUARES COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A, ILHA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A. D E C I S Ã O COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF apresenta questões de ordem por meio da petição de ID 25857433, requerendo a apreciação pelo Colegiado, "sem qualquer interferência quanto à oposição do recurso cabível em face do acórdão publicado no último dia 14/5/2021". Com efeito, as questões de "ordem administrativa" do julgamento dizem respeito ao próprio julgamento, não podendo ser submetidas ao Colegiado senão pela via recursal. Desse modo, deve a requerente valer-se da via recursal apropriada para que sejam apreciados os temas ora apresentados, proporcionado, antes, o devido contraditório. Indefiro, portanto, o pedido. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2021 14:15:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator